Tribunal: STF
Processo: ARE 1460248
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. 1. UNICIDADE CONTRATUAL. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 2. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. 3. DIFERENÇAS SALARIAIS. 4. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS.



    Conforme destacado na decisão agravada, a conclusão adotada pelo Regional quanto ao reconhecimento da unicidade contratual e do vínculo de emprego no período da contratação inicial por meio de pessoa jurídica, ante a constatação da fraude e da presença dos requisitos da relação de emprego, restou lastreada no conjunto fático-probatório dos autos, cujo teor é insuscetível de reexame em sede extraordinária, à luz da Súmula nº 126 do TST. Já em relação à prescrição, a matéria carece do devido prequestionamento, porquanto não foi apreciada pelo Tribunal de origem, atraindo a incidência da Súmula nº 297 desta Corte. Quanto às diferenças salariais, o quadro fático delineado pelo Regional, insuscetível de reexame em sede extraordinária (Súmula nº 126 do TST), evidenciou que o reclamante faz jus às diferenças salariais. Por fim, novamente com espeque no quadro fático revelado nos autos, notadamente a prova testemunhal, o Regional considerou verdadeira a jornada alegada pelo reclamante, ressaltando que não foram juntados os controles de frequência do período posterior apresentam, em sua maioria, registros britânicos. Assim, não foi constatada contrariedade à jurisprudência desta Corte Superior ou do Supremo Tribunal Federal, nem ofensa à garantia social assegurada no texto constitucional, tampouco questão inédita acerca da legislação trabalhista. Ademais, não se vislumbrou expressiva repercussão econômica que ultrapasse os contornos meramente subjetivos da lide. Irrepreensível, portanto, a conclusão adotada quanto à inadmissibilidade da revista, tendo em vista a ausência de transcendência da causa com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, na forma do artigo 896-A da CLT. Agravo conhecido e não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Aduz que a “recorrente interpôs embargos de declaração contra acórdão da 8ª Turma do C. TST, com relatoria da Ministra Dora Maria da Costa, em especial para aclarar omissão sobre o índice de correção monetária a ser adotado nos autos do processo 0012661- 19.2016.5.15.0095, vez que inexistente trânsito em julgado acerca das questões meritórias”.



    No ponto, assevera que 



    “[o]s embargos de declaração possuíam o intento de demonstrar a existência de fato superveniente, qual seja, o julgamento em 18.12.2020 da ADC 58, com publicação em 07.04.2021, onde se fixou os critérios para atualização dos débitos trabalhistas decorrentes de processos em trâmite perante a Justiça do Trabalho.” 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a tese sobre os “critérios para atualização dos débitos trabalhistas decorrentes de processos em trâmite perante a Justiça do Trabalho”, trazida no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não se presta para tal fim a pretensão formulada pela primeira vez em sede de embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 



    Com efeito, verifica-se do voto condutor do acórdão que a Corte de origem não examinou o mérito desta questão, tendo se limitado a assentar que “não foi objeto de impugnação no agravo interno apreciado pelo acórdão embargado nem foi devolvida à instância recursal extraordinária”:



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a questão suscitada no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que a Corte de origem, ao examinar os embargos declaratórios opostos pela ora recorrente contra o acórdão da apelação, se limitou a consignar que:



    “A reclamada sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, tendo em vista a existência de fato superveniente à interposição de recurso ao TST quanto à correção monetária. Argumenta que “no dia 18/12/2020 houve a realização de julgamento nos autos da ADC 58 (em conjunto com a ADC 59 e ADIns 5.867 e 6021) proferido no STF, cujo acórdão restou publicado no dia 07/04/2021, referente a atualização dos débitos trabalhistas nos processos em tramite perante a Justiça do Trabalho’. Aduz que ‘o fato de o E. STF haver modulado os efeitos da decisão – ao entendimento de que os processos em curso que estejam na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF – que justifica a vinda do embargante aos autos para requerer seja aplicada a taxa SELIC desde a sua citação, sem incidência autônoma de um índice de correção monetária e de juros mensais desde o ajuizamento da ação, com incidência do IPCA-E na fase pré-judicial’. Prestados esses esclarecimentos, espera seja atribuído efeito modificativo ao julgado. 



    À análise. 



    A pretensão veiculada pela embargante ostenta nítido caráter infringente, pois o acórdão embargado não padece de nenhum vício.



    Ora, a discussão atinente à correção monetária não foi objeto de impugnação no agravo interno apreciado pelo acórdão embargado nem foi devolvida à instância recursal extraordinária, não havendo falar em omissão no julgado quanto ao aspecto, tampouco em fato superveniente (julgamento da ADC nº 58 pelo STF) capaz de influenciar no equacionamento das questões devolvidas a este Tribunal Superior. 



    Nesse contexto, não se verifica nenhum dos vícios dos arts. 897-A da CLT e 1.022, I e II, do CPC/15 no acórdão embargado, a justificar a oposição dos presentes embargos declaratórios” (grifo nosso).



    Ressalte-se, outrossim, que não foram opostos novos embargos de declaração para sanar eventual omissão nesse último julgado. 



    Assim, no caso, se a suposta violação ao dispositivo suscitado surgiu no julgamento dos embargos de declaração, fazia-se necessária a oposição de novos declaratórios, a fim de se prequestionar a matéria, o que não ocorreu. 



    Sobre o tema, anotem-se os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 5º, LIV E LV; 6º; e 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. 1. O artigo 6º da Constituição Federal não se encontra prequestionado, porque, embora suscitado nos embargos de declaração opostos, não foi argüido nas razões do recurso interposto perante o Tribunal a quo. 2. Os artigos 5º, LIV e LV, e 93, IX, sequer foram suscitados nos embargos de declaração. Se a alegada ofensa à Constituição surge com a prolação do acórdão proferido em embargos de declaração, impõe-se a oposição de novos embargos declaratórios, a fim de que seja suprido o requisito do prequestionamento. 3. Agravo regimental improvido” (AI nº 696.326/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 21/5/10).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Alegação de ofensa ao art. 5º, LXIX e 97, da Carta Magna. Ausência de prequestionamento. Caso a violação à Constituição surja no julgamento do acórdão recorrido, torna-se indispensável à oposição dos embargos de declaração. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 411.859/AL-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3/3/06). 



    “I - Servidor do Distrito Federal requisitado para servir no Poder Legislativo Federal (Câmara dos Deputados):direito à incorporação dos quintos com base na gratificação efetivamente percebida no órgão requisitante: decisão recorrida fundada em leis locais, não prequestionados os dispositivos constitucionais suscitados no RE (CF, arts. 5º, XXXV, 18 e 93, IX): incidência da Súmula 282. II - Prequestionamento e embargos de declaração. 1. Os embargos de declaração só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido omissa a respeito da matéria suscitada no RE. No caso, em relação ao artigo 18 da CF, não suprido esse requisito, porque não aventada, antes dos embargos declaratórios, a incompatibilidade da pretensão da autora com a referida disposição constitucional. 2. Quanto à contrariedade dos arts. 5º, XXXV e 93, IX, da Constituição, atribuída à decisão dos embargos de declaração, para a satisfação do requisito do prequestionamento era necessário novos embargos de declaração, não opostos” (RE nº 358.309/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 27/6/03). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente